Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716230-15.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M DE A SA NETO COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS - ME APELADO: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, intimo a parte Apelante a juntar comprovante do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator